Tribunal: TJMT
Processo: 1002945-67.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002945-67.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEYTON MOISES DA SILVA - CPF: 118.381.484-42 (RECORRENTE), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 063.789.011-63 (RECORRENTE), GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS - CPF: 113.081.181-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IGOR NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KAROLAYNE SANTANA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE COSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES PRADO (VÍTIMA), MÁRCIA DE LIMA AGUIAR (ASSISTENTE), MARCELO ATANAZIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO CHAVEIRA DE LIMA - CPF: 062.421.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada. Ausência de provas judicializadas. qualificadoras não caracterizadas. Associação criminosa não configurada. Parcial provimento.

I – Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado e associação criminosa armada, visando a absolvição, despronúncia ou afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: (1) pronúncia não sustentada em prova judicializada; (2) qualificadoras não caracterizadas; (3) ausência de estabilidade para a associação criminosa.

III. Razões de decidir

O falecimento da testemunha presencial impossibilita a sua inquirição em Juízo, a tornar o seu depoimento, em sede policial, prova irrepetível, a permitir sua utilização, pelo Juízo singular, nos termos do art. 155 do CPP, notadamente se corroborado por
agentes policiais, em Juízo
.

A participação em homicídio não pode estar fundada em testemunho indireto.

O homicídio praticado em razão da disputa entre facções criminosas ou retaliação pela vítima pertencer ao grupo rival pode configurar a motivação torpe.

As circunstâncias do crime [vítima desarmada; atingida por disparos de arma de fogo nas costas] podem denotar dificuldade de reação defensiva.

A reunião eventual para o cometimento de homicídio de supostos integrantes de facção rival configura o concurso de agentes e não o crime autônomo de associação criminosa
.

O corréu [não recorrente]
se encontra em identifica situação fático-jurídica à do recorrente, a justificar extensão,
nos termos do art. 580 do CPP, para a despronuncia
.

Ao corréu
em identifica situação fático-jurídica à do primeiro recorrente justifica-se a extensão,
nos termos do art. 580 do CPP,
para
despronunciá-lo de todos os crimes.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para
despronunciar

todos os recorrentes de associação criminosa armada
, bem como o primeiro recorrente
de
homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantidas as pronuncias do segundo e terceiro recorrentes [por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º II e IV, do CP –];

Tese de julgamento
:

O testemunho indireto sobre a atuação de partícipe afigura-se insuficiente para a pronuncia.

Se inexiste prova inequívoca de associação criminosa impõe-se a impronúncia, mesmo que, exclusivamente, em relação ao crime conexo por falta de justa causa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019;
REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi - 16.11.2017;
TJMS, Ap nº 0007235-04.2007.8.12.0021 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 26.2.2021; TJDFT; RESE 07030138120208070005/DF – Relator Des. Cruz Macedo – 3.3.2021;
RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014;
TJMG, RSE nº 0011235-39.2020.8.13.0223 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 9.6.2021;
AP NU 0500694-36.2019.8.13.0024 – Relator Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.2.2020;
TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
– Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022;
RSE
1002685-03.2021.8.11.0015 – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2024;
RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019; RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018;
RSE 1003442-26.2023.8.11.0015; RSE 0016453-63.2020.8.11.0042; Enunciado Criminal 2; AP 1001607-67.2022.8.11.0005 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.9.2023;
RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020;
RSE N.U 1019361-71.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022;

Doutrina relevante citada:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642;
JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1002945-67.2022.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTES:

GLEDISON SIBOF DE CAMPOS

JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO

CLEYTON MOISES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
GLEDISON SIBOF DE CAMPOS, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO e CLEYTON MOISES DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE 1002945-67.2022.8.11.0008),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima] e associação criminosa armada, em concurso material –
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP (ID 227769904)
.

Os recorrentes sustentam que: 1) a pronúncia não está sustentada por
“provas judicializadas”
; 2) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 3) a
“reunião de pessoas [...], eventual (sem estabilidade),”
não configura associação criminosa.

Pedem o provimento para serem despronunciados de homicídio e absolvidos de associação criminosa. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras –
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – e a causa de aumento – emprego de arma de fogo –
(ID 227769930).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento (ID 227769934).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 227769932).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado e associação criminosa (artigo 121, §2°, incisos II e IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignações da defesa: 1) Pretende a impronúncia dos réus: GLEIDSON, CLEYTON e JOÃO PAULO – 2) Subsidiariamente requer para o decote das qualificadoras – 3) E a absolvição do crime de associação criminosa – Procede em parte: 1) Indícios frágeis que embora tenham alicerçado o recebimento da denúncia, não são suficientes para que GLEIDSON e Marcelo sejam levados a julgamento pelo Tribunal – Pronúncia do RECORRENTE GLEIDSON e do corréu Marcelo calcada no ‘eu acho’ o que é vedado pelas decisões jurisprudenciais – Despronuncia dos dois que se impõe – O mesmo não ocorre em relação aos RECORRENTES: CLEYTON e JOÃO PAULO reconhecidos como autores do homicídio qualificado ora analisado impondo a submissão deles à decisão do e. Tribunal Popular do Júri – 2) Só é possível afastar qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente e/ou descabida, o que não ocorre no caso em apreço – qualificadoras que devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença – 3) Conforme julgado do TJMT: “Se não há indicativo dos requisitos essenciais à caracterização de associação criminosa [“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio por vingança “por causa dos homicídios” contra pessoas ligadas a facção criminosa PCC configura-se concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP” – Pelo conhecimento dos recursos, provimento do recurso de GLEIDSON devendo a decisão ser estendida ao corréu Marcelo, e provimento parcial dos recursos de CLEYTON e JOÃO PAULO.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 238164689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1:

Consta do incluso Inquérito Policial, em data não precisada, mas até o dia 01 de julho de 2022, por volta das 20h00, os denunciados JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, CLEYTON MOISÉS DA SILVA, GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes, notadamente o crime de homicídio qualificado descrito no fato 2, estando a associação criminosa armada.

FATO 2:

No dia 01 de julho de 2022, por volta das 20h00, em residência particular na Rua Voluntários da Pátria, nº. 92, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, CLEYTON MOISÉS DA SILVA, GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com animus necandi, em conluio e união de esforços, mediante associação criminosa armada, utilizando arma de fogo não apreendida, mataram, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima Gustavo Nunes Prado, efetuando disparos que atingiram as regiões: do terço médio do antebraço; dorsal esquerda; da lombar direita e flanco direito; da face dorsal e concavo da mão esquerda; da nasal e região occipital e orelha esquerda; da parede torácica à esquerda e abdômen, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.177117 (Id. 82397529) e Laudo de pericial n.º 602.1.01.2022.017193-01 (Id. 92397529).

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que o irmão da vítima Gustavo Nunes Prado, Sr. Igor Nunes dos Santos era usuário de drogas e devia aproximadamente R$ 1.000,00 (mil) reais de entorpecentes para membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Após o nascimento de sua filha, Igor Nunes dos Santos resolveu parar de usar entorpecentes e, então, mudou-se para Nova Marilândia/MT, e lá morou por cerca de 03 (três) meses, quando resolveu retornar para Barra do Bugres/MT.

Segundo apurou-se nos autos, no dia dos fatos, Igor Nunes dos Santos estava no banheiro que fica na parte externa de sua residência, enquanto isso, seus familiares estavam no interior da casa, dentre eles a vítima, quando chegaram ao local os denunciados JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, vulgo “Novinho” e CLEYTON MOISÉS DA SILVA, munidos com armas de fogo, os quais renderam as pessoas ali presentes, apontando uma arma de fogo em direção a todos, e anunciaram “perdeu, perdeu”. Nessa oportunidade, Igor Nunes dos Santos, com o intuito de se proteger, pulou o muro do imóvel e se evadiu do local.

Nesse ínterim, os denunciados GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA davam apoio aos comparsas, fazendo a vigilância do local na área externa da residência.

Em ato contínuo, um dos implicados efetuou o primeiro disparo de arma de fogo, que atingiu o braço de Gustavo Nunes Prado. Após, os implicados efetuaram outros disparos seguidos, momento em que a vítima Gustavo Nunes Prado tentou se desvencilhar dos disparos, porém, em razão dos diversos ferimentos causados, veio a óbito na via pública.

Após a consumação do delito, os denunciados GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA, que davam apoio aos comparsas na área externa da residência, deram fuga aos denunciados JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, vulgo “Novinho” e CLEYTON MOISÉS DA SILVA, tomando rumo ignorado.

Os denunciados valeram-se de recurso que dificultou a defesa da ítima, eis que efetuaram disparos de inopino, ou seja, mediante surpresa contra vítima Gustavo Nunes Prado, que sequer tinha qualquer envolvimento nos desentendimentos anteriores de seu irmão, sendo certo que foi atingido com disparos nas costas, conforme Laudo Pericial nº 602.1.01.2022.017193-01 (Págs. 46/62).

Ademais, o crime foi cometido por motivo fútil, desproporcional, em razão de desentendimento de somenos importância que os implicados tiveram com o irmão da vítima Sr. Igor Nunes dos Santos, quando este ainda morava em Barra do Bugres/MT.

Infere-se dos autos que os denunciados se associaram de forma arma para a prática de crimes neste município, notadamente o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima Gustavo Nunes Prado.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, CLEYTON MOISÉS DA SILVA, GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS e MARCELO CHAVEIRA DE LIMA, pela prática dos delitos tipificados no artigo 121 § 2º, incisos II e IV, e artigo 288, parágrafo único, nas formas dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, com os efeitos da Lei 8.072/90 (Crimes Hediondos).”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 227769667)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
Quanto ao crime de Homicídio Qualificado
(
artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal)

[...]

Primeiramente, há indícios da materialidade conforme se verifica nos Termos de Depoimentos (Id. 92397529 págs. 11/13; págs. 14/15; págs. 21/22; págs. 23/24), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 92397529, págs. 09 e 19), Boletim de Ocorrência nº 2022.177117 (Id. 92397529, págs. 25/27), Termos de Qualificações e Interrogatórios (Id. 92397529, págs. 37/39 e Id. 104496895, págs. 01/04), Termos de Qualificações Indiretas (Id. 92397529, págs. 60/61), Laudo Pericial (Id. 92397529, págs. 40/58), Relatório Policial (Id. 92397530, págs. 01/05 e Id. 104496894, págs. 01/02), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (Id. 108499351, págs. 01/13), bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual.

Há no presente feito, igualmente, indícios suficientes que indicam os acusados como autores do crime em comento, mormente pelos depoimentos testemunhais, estando demonstrada a viabilidade da acusação.

Percebe-se, portanto, que os depoimentos acima transcritos, trazem indícios de que os denunciados foram os autores do crime de homicídio no caso em testilha.

É certo que neste momento processual cabe ao magistrado, tão somente, a análise da existência da materialidade e de indícios de autoria que, no caso em tela, entendo suficientemente demonstrados, cotejando-se, como dito em linhas volvidas, com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas coligidas aos autos.

Ante esse contexto, há indícios suficientes de autoria a amparar a pronúncia dos acusados pelos delitos narrados na denúncia.

Com relação à qualificadora imputada aos acusados (§ 2°, inciso II e IV, art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez que, segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual,
o motivo pelo qual os denunciados implementaram seus intentos homicidas foi fútil,
notadamente em razão de desentendimento de somenos importância que os implicados tiveram com o irmão da vítima Sr. Igor Nunes dos Santos, quando este ainda morava em Barra do Bugres/MT, quais sejam; dívida de entorpecentes no valor de R$ 1.000, 00 (mil reais) e o envio de uma figurinha fazendo alusão à facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC), tendo em vista que Igor havia sido integrante do Comando Vermelho (CV), bem como,
diante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que os denunciados surpreenderam a vítima em desvantagem numérica e municiados com armas de fogo, sendo certo que ele foi surpreendido de inopino, inclusive recebendo disparos pelas costas.

[...]

Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal)

No que tange a autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.

[...]

Neste sentido, embora os acusados tanto em sede policial, quanto em audiência instrutória criminal, tenham negado a autoria delitiva, alegando, em tese, que não fazem parte nenhuma facção criminosa, o depoimento das testemunhas policiais que atuaram na ocorrência foram claros ao relatar que os quatro acusados eram integrantes da facção Comando Vermelho (CV) na época dos fatos.

[...]

Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelos denunciados subsume-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais foram denunciados (Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do CódigoPenal), pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram confirmados no âmbito judicial.

Em que pese os abalizados argumentos vertidos pela defesa dos acusados, observa-se do caderno processual que há provas plausíveis a ensejar a pronúncia dos réus, pois a moldura fático-probatória encontra-se esteio nos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, bem como nas demais provas acostadas aos autos, não havendo que se falar em absolvição.

Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes,
PRONUNCIO
os acusados
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, CLEYTON MOISÉS DA SILVA, GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS
e
MARCELO CHAVEIRA DE LIMA
, pelos delitos tipificados no
artigo 121, §2°, incisos II e IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, o que faço com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal.”
(Arom Olímpio Pereira, Juiz de Direito – ID 227769904)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.177117
(ID 227768898-fls.25/27
), Laudo Pericial de Necrópsia nº 602.1.01.2022.017193-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Anexos Fotográficos
(ID 227768898-fls.40/58), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (ID 22776966),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Igor Nunes dos Santos (ID 227768898-fls.6/13), Kelly Karolaybe Santana dos Santos (ID 227768898-fls.14/16), Rosinete Costa da Silva (ID 227768898-fls.21/22), Sandra da Silva (ID 227768898-fls.23/24)
e interrogados GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS
(ID 227768898-fls.37/39), MARCELO CHAVEIRA DE LIMA (ID 227769661)
.

Em Juízo, foram ouvidos
os
depoimentos de
Kelly Karolayne Santana dos Santos, Rosinete Costa da Silva, Fernanda de Sales Carneiro, Adriana Oenning, Fagner Araújo dos Santos (Relatórios de mídias – ID 227769824), Marcelo Atanazio de Oliveira, Márcia de Lima Aguiar, Ermison Rodrigo Moraes e Silva e Marikel Alves e os recorrente (Relatórios de mídias – ID 227769871).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a pronúncia dos apelantes
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, CLEITON MOISÉS DA SILVA está sustentada pelos depoimentos de
Igor Nunes dos Santos e sua companheira Kelly Karolayne Santana dos Santos [testemunhas presenciais], em 5.7.2022, na delegacia de Policia [JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA –
“Novinho”
– e CLEITON MOISÉS DA SILVA –
“Lagoinha”
– foram os autores do homicídio de Gustavo Nunes Prado
“no dia 01 de julho de 2022, por volta das 20h00”,
na
“residência particular na Rua Voluntários da Pátria, nº. 92, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres”.

Extrai-se que

JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO portava um
“revolver preto (...) calibre .38 (...) usando blusa de frio marrom, boné azul com vermelho e calça jeans com butina”
; efetuou o primeiro disparo e
“acertou no braço”
da vítima;
“após efetuou mais dois disparos”
; CLEYTON MOISÉS DA SILVA portava
“duas pistolas de cor presta”
;
“estava com blusa preta, calça e butina”
;
“não tem dúvidas”
sobre a identificação de JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO e CLEYTON MOISÉS DA SILVA
“pois cresceu junto com os dois na cidade”
, sendo que este – CLEYTON MOISÉS DA SILVA – foi namorado de sua cunhada] e reconhecimentos fotográficos [descreveram as características físicas dos apelantes, sendo um
“moreno, baixo, cabelo baixo e no dia estava usando blusa de frio marrom, boné azul com vermelho, e calça jeans, com butina”
; o outro
“era moreno mais claro, estatura média, cabelo baixo e que portava duas pistolas de cor preta, e este segundo suspeito estava com blusa preta, calça e butina, sendo que a blusa tinha capuz”
] e, tendo sido apresentadas
“diversas fotografias”
, reconheceu JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRIDO (NOVINHO) E CLEYTON MOISÉS DA SILVA (LAGOINHA) como
“sendo as [...] pessoas que na data de 01/07/2022 entraram na sua casa e cometeram o homicídio[...] de seu irmão”
– Gustavo Nunes Prado – (ID 227768898-fls.6/9).

Essa versão está corroborada, em Juízo, pelos investigadores de Polícia Fagner Araújo dos Santos [
“Igor é o irmão do Gustavo (...) foi a principal testemunha que visualizou (...) o João Paulo e o Cleyton”
;
“abriu a porta um pouquinho e conseguiu visualizar o João Paulo que é o Novinho e o Cleyton que é o Lagoinha, ele conseguiu visualizar e conheceu os dois, o Igor falou que conhecia o Novinho de infância e o Cleyton havia namorado uma cunhada dele, então por isso que ele reconheceu os dois de imediato ali”
] e Adriana Oeninng [duas
“testemunhas (...) na delegacia (...) conseguiram relatar com riquezas de detalhes (...) inclusive conseguiram reconhecer sem sombras de duvidas (...) o Igor né que é irmão da vítima e a outra é a Kerolayne que é a esposa (...) Igor (...) ela foi bem clara ao dizer que o primeiro indivíduo que chegou no local com duas arama foi o Cleiton, vulgo LAGOINHA, ele chegou no primeiro momento e portava duas armas e exclamou perdeu, perdeu, e em seguida chegou o segundo que ela conheceu como sendo o JOÃO PAULO QUIRINO vulgo NOVINHO, segundo ela foi o Novinho quem efetuou o primeiro disparo que atingiu a mão do Gustavo”
].

Frise-se que Igor Nunes dos Santos [testemunha presencial]
faleceu [em 4.7.2023] antes de ser ouvido em Juízo [audiência em 13.9.2023], em decorrência de homicídio [decapitação por ação de instrumento corto contundente – Certidão de Óbito 065177 01 55 2023 4 00015 086 0004716 76 – ID 227769825] apurado no Inquérito Policial nº 1000406-25.2023.8.11.0031, em curso.

O assassinato cruel da testemunha presencial [
Igor Nunes dos Santos]
impossibilitou sua inquirição em Juízo, a tornar o seu depoimento, prestado em sede policial, prova irrepetível (TJMS, Ap nº 0007235-04.2007.8.12.0021 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 26.2.2021), de modo a permitir sua utilização, pelo Juízo singular, nos termos do art. 155 do CPP.

Por sua vez, a retratação, em Juízo, do depoimento/reconhecimento efetuado por
Kelly Karolayne Santana dos Santos na fase extrajudicial [
“eles estavam de blusas de frio e o capuz da blusa”; “não conseguiu ver (...) também não escutou nada”
] pode ter sido influenciada pelo
“contexto da morte de Igor”
Nunes dos Santos [decaptação ocorrida 2 (dois) meses antes da audiência de instrução], consoante pontuado pela i. PGJ (ID 238164689).

Atente-se que
“n
ão é incomum a modificação de versões apresentadas no âmbito dos processos que tramitam no Tribunal do Júri, fato decorrente do temor de represálias que acomete testemunhas [...] de homicídio, razão pela qual tal circunstância deve ser analisada com cautela, podendo, inclusive, ser interpretada como fortalecimento dos indícios de autoria”
(TJDFT; RESE 07030138120208070005/DF – Relator Des. Cruz Macedo – 3.3.2021).

É preciso reconhecer os efeitos da aparente prática de “queima de arquivo” para garantir a impunidade, notadamente no contexto de crimes que envolvem possíveis integrantes de facções criminosas.

Nesse contexto, as narrativas das testemunhas presenciais [
Igor Nunes dos Santos e Kelly Karolayne Santana dos Santos], na delegacia de Polícia, somadas aos depoimentos, em Juízo, dos agentes públicos responsáveis pela investigação [Fagner Araújo dos Santos e Adriana Oeninng] afiguram-se suficientes para a pronúncia, notadamente ao se considerar o homicídio de Igor Nunes dos Santos [por decaptação] ocorrida 2 (dois) meses antes da audiência de instrução.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Com efeito, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo bastante a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

– Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022), ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Em seu turno, o recorrente GLEDISON SIBOF DE CAMPOS e o corréu Marcelo Chaveira de Lima foram denunciados e pronunciados como partícipes por terem atuado
“na
vigilância do local na área externa (...) deram fuga”
aos recorrentes JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, CLEITON MOISÉS DA SILVA.

Todavia,
GLEDISON SIBOF DE CAMPOS ou o corréu Marcelo Chaveira de Lima não foram visualizados na data do homicídio, tampouco reconhecidos por testemunhas.

Registre-se que, à época dos fatos [1.7.2022], GLEIDISON SIBOF DE CAMPOS era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas sequer fora solicitado o respectivo relatório oriundo do sistema prisional, a demonstrar se esteve próximo ao local dos fatos [residência localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº. 92, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres/MT].

E
ssa participação no homicídio de Gustavo Nunes Prado está sustentada apenas
pelo testemunho indireto de Igor Nunes dos Santos, na delegacia de Polícia, no sentido de que
“amigos e populares”
informaram [ouviu dizer] que GLEDISON SIBOF DE CAMPOS e o corréu Marcelo Chaveira de Lima
“deram apoio do lado de fora da casa, e acredita que algum carro estava parado próximo para dar a fuga”
, afigurando-se insuficientes para a pronuncia (TJMT, RSE
1002685-03.2021.8.11.0015 – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2024).

De toda sorte, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Não bastasse-, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no entendimento de que a pronúncia não pode estar fundada “
indícios insuficientes
de autoria ou participação [...] notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2017)

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019)

Noutro giro, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores/partícipes do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Nesse quadro, o recorrente
GLEDISON SIBOF DE CAMPOS deve ser despronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414 do CPP, mantida a pronúncia de
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e CLEYTON MOISÉS DA SILVA
.

Em relação as qualificadoras, o motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas na pronúncia sob a assertiva de que o homicídio ocorreu porque
Igor Nunes dos Santos [
irmão da vítima Gustavo Nunes Prado]
“devia aproximadamente R$ 1.000,00 (mil) reais de entorpecentes para membros da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’”
e
“e
nviou uma figurinha fazendo alusão à facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC)”
, bem como pela
“desvantagem numérica e surpresa”
(ID 227769904).

Essas circunstâncias constam dos depoimentos, em Juízo, de Fagner Araújo dos Santos e Adriana Oeninng [havia uma guerra de facções em Barra do Bugres e Igor Nunes dos Santos
“havia mandado uma figura alusiva ao PCC para um antigo amigo que era do CV”
; a vítima estava no quarto descansando e
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e CLEITON MOISÉS DA SILVA ingressaram na casa e disseram
“perdeu, perdeu”
, tendo sido efetuados os disparos de arma de fogo] e do
Laudo Pericial de Necrópsia nº 602.1.01.2022.017193-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Anexos Fotográficos –, no qual identificam-se
“
quatro ferimentos perfuro contusos em região lombar direita, todos com características de orifício de entrada de PAF”
-
(ID 227768898-fls.40/58).

Frise-se que o homicídio praticado em razão da disputa entre facções criminosas ou retaliação pela vítima pertencer ao grupo rival pode configurar a motivação torpe (TJMG, RSE nº 0011235-39.2020.8.13.0223 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 9.6.2021).

Outrossim, as circunstâncias do crime [vítima desarmada; atingida por disparos de arma de fogo nas costas] podem denotar dificuldade de reação defensiva (TJMT, RSE 1003442-26.2023.8.11.0015; RSE 0016453-63.2020.8.11.0042).

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Portanto, preservam-se as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre a associação criminosa [atribuída aos recorrentes
]
,
o juiz da causa ponderou que, por tratar-se de crime conexo ao homicídio, competiria o julgamento ao Conselho de Sentença.

Porém, na decisão de pronúncia não há indicativo dos requisitos essenciais à caracterização de associação criminosa [
“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”
], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio de supostos integrantes de facção rival [“PCC”], a configurar concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.9.2023).

Se inexiste prova inequívoca [de associação criminosa] deve o julgador impronunciar os acusados, mesmo que, exclusivamente, em relação ao crime conexo por falta de justa causa (CPP, art. 414).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.[...].”
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020)

Na mesma linha, “
h
avendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia”
(TJMG, AP 0500694-36.2019.8.13.0024 – Relator Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.2.2020).

Por efeito, os recorrentes devem ser despronunciados do crime conexo [associação criminosa], ante a ausência de materialidade (CPP, art. 414).

Enfrentados os limites das razões da Defesa, verifica-se que o corréu
MARCELO CHAVEIRA DE LIMA encontra-se em identifica situação fático-jurídica à do recorrente GLEDISON SIBOF DE CAMPOS, a justificar extensão,
nos termos do art. 580 do CPP,
para
despronunciá-lo de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada – art. 121, § 2º II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP –,

(TJMT, RSE N.U 1019361-71.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para despronunciar

todos os recorrentes de associação criminosa armada
–
art. 288, parágrafo único, ambos do CP –, bem como
GLEDISON SIBOF DE CAMPOS

de
homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantidas as pronuncias de
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e CLEYTON MOISÉS DA SILVA
[por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º II e IV, do CP –];

De oficio,
ESTENDEM-SE
os efeitos desta decisão ao corréu
MARCELO CHAVEIRA DE LIMA
para
despronunciá-lo de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e associação criminosa armada – art. 121, § 2º II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP –
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024